Tribunal: TJDFT
Processo: 0740925-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0740925-25.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO RODRIGUES SILVEIRA DE SOUSA, FABIO RODRIGUES DE MESQUITA, JAEL ALVES DA MOTA BASTOS MACHADO, JOEL DE LIMA SOUSA, LENIO DE SOUSA MACHADO, MARIA DA CONCEICAO DO REGO RODRIGUES, NEEMILSON FERREIRA FREITAS JUNIOR, NILZA DA CRUZ GONCALVES, PRISCILLA RODRIGUES DE SOUSA GARCIA, RENAN RODRIGO BISPO ALVES, SAMUEL LEANDRO PEREIRA DOURADO, TATIANE DE SOUSA PETROCELI, VALTERIZO GONCALVES DA SILVA AGRAVADO: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO SCP, G44 MINERACAO LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, MARCO ANTONIO VALADARES MOREIRA, ZEN CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA., FENIX MINERACAO EIRELI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Lênio de Sousa Machado e outros contra decisão (ID 51723375) proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra G44 Brasil SCP e outros (processo n. 0724683-90.2020.8.07.0001), acolheu a impugnação apresentada pelas rés, ora agravadas, e revogou a gratuidade de justiça anteriormente concedida aos autores, ora agravantes. Em suas razões recursais (ID 51723373), os agravantes sustentam, em suma, que fariam jus à gratuidade de justiça, por não terem condições de custearem as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de suas famílias. Anotam que, em sua maioria, os autores, ora agravantes, aufeririam valores inferiores a 5 (cinco) salários mínimos, o que, por si só, já denotaria o seu quadro de hipossuficiência financeira. Registram, por sua vez, que os agravantes que aufeririam renda superior a 5 (cinco) salários mínimos encontrar-se-iam em situação de acentuado endividamento, o que também denotaria a sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Enumeram precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Requerem, então, a antecipação da tutela recursal, para que seja concedida, de plano, a gratuidade de justiça aos autores, ora recorrentes. No mérito, pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso para que, reformando-se a r. decisão agravada, seja reformada a r. decisão agravada e confirmada a medida liminar eventualmente concedida. Sem preparo, tendo em vista o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos recorrentes integrar o objeto do recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. O art. 300 do CPC não autoriza a concessão da tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos de referência, reputam-se ausentes tais requisitos. Isso porque o preenchimento ou não, pelos agravantes, dos requisitos legais indispensáveis à concessão de gratuidade de justiça se confunde com a própria questão de fundo do presente recurso, sendo inviável, de plano, nesta fase incipiente, conceder tal benesse aos recorrentes. Essa discussão, por certo, deve aguardar a completa instrução do presente recurso e ser precedida do indispensável contraditório por parte das agravada. Para além disso, a manutenção dos efeitos da r. decisão agravada, por si só, não tem o condão de denotar a existência de risco ao resultado útil do processo ou, ainda, de perigo de dano grave ou de difícil reparação à parte agravante, que pode aguardar a completa instrução do presente recurso. Cumpre frisar, ainda, que o Juízo de origem, diante da interposição do presente agravo de instrumento, suspendeu a tramitação do feito de origem até julgamento final do presente agravo (ID origem 173340491), o que reforça a inexistência de qualquer prejuízo aos agravantes com a manutenção dos efeitos do decisum recorrido. Por fim, registre-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a medida liminar pleiteada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem conclusos. Brasília, 25 de outubro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora